Tribunal: STF
Processo: RE 210085
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA:  Vencimentos. Reajuste. Suspensão. Lei nº 7.730, de 31.01.89.
- É indevido o reajuste correspondente à aplicação da URP no mês de
fevereiro de 1989, por ter sido ele revogado, sem afronta ao princípio do
direito adquirido, pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
          Recurso Extraordinário conhecido e provido.